Tribunal: TCU
Processo: 002.241/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 011.875/2012-7 - Acórdão AC-2529/2019-PL, item 9.6

Inteiro teor:
Acórdão 981/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de processo de acompanhamento de parcelamento de dívida, autuado em conformidade com o art. 14, inciso III, da Resolução-TCU 259/2014, por meio do qual se examina pedido de parcelamento (peça 5) da multa aplicada a Cesário Feitosa de Sousa, decorrente do Acórdão 2529/2019-TCU-Plenário (peça 2), proferido no âmbito do processo TC Processo 011.875/2012-7 . Considerando que ainda não foi constituído processo de cobrança executiva em desfavor do solicitante; Considerando a proposta técnica de peça 8, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 e do art. 217 do Regimento Interno/TCU, conhecer do pedido de parcelamento apresentado por Cesário Feitosa de Sousa e deferi-lo para o pagamento da multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que lhe foi aplicada por este Tribunal por meio do Acórdão 2529/2019-TCU-Plenário , em 36 parcelas, atualizadas monetariamente desde 16/10/2019, data do acórdão condenatório, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; b) alertar Cesário Feitosa de Sousa de que: b.1) as Guias de Recolhimento da União (GRU) relativas à multa poderão ser emitidas no Portal TCU (clicar na aba "Carta de Serviços" e, em seguida, no link "Emissão de GRU"); b.2) poderá, ainda, se preferir, solicitar as referidas guias, mensalmente, ao Serviço de Gestão de Dívidas (Sediv/Seproc), por meio do e-mail parcelamento@tcu.gov.br, enquanto perdurar o parcelamento; b.3) é necessário encaminhar os comprovantes de recolhimento das parcelas da multa a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020); b.4) a falta de recolhimento de qualquer parcela dessa multa importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; e c) dar ciência desta deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 002.241/2026-9 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Cesário Feitosa de Sousa (XXX.234.203-XX). 1.2. Interessados: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04); Ministério do Turismo (05.457.283/0001-19). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Aracati - CE. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Mylena Amaral de Sousa (OAB-CE 40428), representando Cesário Feitosa de Sousa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.